Tribunal: TJPA
Processo: 0804908-03.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804908-03.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO PARA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU EFEITO SUSPENSIVO REQUERIDO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, MANTENDO IMPOSIÇÃO DE MEDIDA COERCITIVA AO MUNICÍPIO PARA QUE CUMPRA A OBRIGAÇÃO DE FAZER QUE LHE FOI IMPOSTA. INTERNAÇÃO DE IDOSO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. MULTA COMINATÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MESMAS TESES. RATIFICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. POSSIBILIDADE. RECURSO DE AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O agravante
demonstra inconformismo com a decisão proferida em seu desfavor em sede de Agravo de Instrumento, pelo que
requer novamente
análise do pedido de efeito suspensivo da decisão recorrida, defendendo as mesmas teses suscitadas no aludido recurso,
buscando apenas rediscutir matéria já apreciada.

2. O Agravo de Instrumento foi analisado e decidido no sentido de reconhecer a necessidade de manutenção da ordem proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Benevides.

3. O STJ vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente.

4. Entendo que todas as questões fundamentais ao deslinde do feito foram apreciadas e decididas de modo claro e fundamentado, com a aplicação do direito que entendi cabível à hipótese, inexistindo vícios que ensejem necessidade de correção, por meio do presente agravo interno, apenas pelo fato de ter o julgado recorrido decidido contrariamente à pretensão do ora agravante

5. Agravo Interno conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Santa Bárbara do Pará, objetivando reformar decisão monocrática de minha lavra, proferida em sede de Agravo de Instrumento, por meio da qual neguei efeito suspensivo ao recurso por si interposto, confirmando a decisão de 1º grau que
antecipou a tutela em favor da idosa NEUZA MARIA PINHEIRO MONTEIRO NASCIMENTO, para que seja realizado seu acolhimento provisório, nos termos do artigo 45 e incisos da Lei nº 10.741/03, a fim de preservar sua integridade física e psicológica, até que se esgote sua situação de vulnerabilidade.

O agravante pretende a reforma desta decisão e a consequente concessão do efeito suspensivo requerido, defendendo a ilegitimidade passiva
ad causam
do Município; impossibilidade de deferimento da liminar que esgote o objeto da ação; a ponderação dos direitos requeridos;
a supremacia do interesse público e do princípio da isonomia; a competência da autoridade judicial de direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competência; o princípio da reserva do possível e limites materiais e financeiros; exorbitância da multa e impossibilidade de imposição de multa diária à Fazenda Pública.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Em que pesem os argumentos expendidos no recurso, resta evidenciado que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos. Vejamos:

No caso em apreço, o agravante requer novamente
análise sobre seu pedido de efeito suspensivo da decisão recorrida, defendendo a ilegitimidade passiva
ad causam
do Município; impossibilidade de deferimento da liminar que esgote o objeto da ação; a ponderação dos direitos requeridos;
a supremacia do interesse público e do princípio da isonomia; a competência da autoridade judicial de direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competência; o princípio da reserva do possível e limites materiais e financeiros; exorbitância da multa e impossibilidade de imposição de multa diária à Fazenda Pública.

Assim, o que se observa é a manifestação de inconformismo do agravante contra decisão proferida em seu desfavor, ecoando exatamente as mesmas teses trazidas na petição do Agravo de Instrumento, buscando apenas rediscutir matéria já apreciada.

Convém esclarecer que o Agravo de Instrumento foi analisado e decidido no sentido de reconhecer a necessidade de manutenção da ordem proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Benevides.

Eis o teor da decisão
(ID 13657083):

“[...]
É dever comum dos entes federados, de forma solidária, cuidar da saúde e da assistência pública, conforme deflui da análise do art. 196 em consonância com o art. 198 da Constituição Federal, que atribuíram papel relevante aos Estados nessa tarefa, outorgando-lhes competência comum para, juntamente com a União e o Município, preservarem a saúde pública e proteger os portadores de enfermidades graves, por meio da descentralização do sistema de saúde. Nessas condições de vulnerabilidade, a paciente se faz merecedora de absoluta prioridade de atendimento

por parte da Administração Pública, a teor do disposto nos arts. 3º, 15, 43 e 45, IV, V e VI, da Lei Federal n. 10.741/03 (Estatuto do Idoso). Ademais, o abrigo em instituição asilar é expressamente reconhecido no Decreto Federal n. 9.921/2019, que consolida atos normativos do Executivo Federal em relação a temática da pessoa idosa. Colha-se:

Art. 9º Compete ao Ministério da Saúde, por meio da Secretaria de Atenção Primária à Saúde, em articulação com as secretarias de saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

I - Garantir à pessoa idosa a assistência integral à saúde, entendida como o conjunto articulado e contínuo das ações e dos serviços preventivos e curativos, nos diversos níveis de atendimento do Sistema Único de Saúde - SUS;

Art. 18. A pessoa idosa terá atendimento preferencial nos órgãos e nas entidades da administração pública e nas instituições privadas prestadores de serviços à população. Parágrafo único. A pessoa idosa que não tenha meios de prover a sua própria subsistência, que não tenha família ou cuja família não tenha condições de prover a sua manutenção, terá assegurada a assistência asilar, pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios, na forma prevista em lei.

Como se vê, a pretensão inicial tem firme respaldo no ordenamento jurídico. Portanto, de rigor, a imposição de obrigação de fazer consistente na internação ao idoso em situação de vulnerabilidade, tal como determinado pelo Juízo
a quo
, em observância ao Estatuto dos idosos.

Por fim, quanto à multa cominatória, verifica-se que a Fazenda Municipal pretende na verdade mitigar os impactos financeiros do descumprimento da decisão, considerado que não há sinais concretos de esforço em favor do bem estar do idoso assistido, não havendo assim espaço para tese de inadequação da fixação de multa diária, como forma de compelir o Ente Público ao cumprimento da medida, tampouco a revisão do valor encontra eco na razoabilidade, uma vez que sequer foi estimada uma data para o cumprimento da obrigação.

Ante o exposto,
NEGO O EFEITO SUSPENSIVO
, pelo que o juízo do 1º grau poderá adotar as ulteriores de direito que entender mais adequadas a proteção do idoso.
[...]

Percebo que o Município agravante almeja a rediscussão da matéria, com a reforma do entendimento consignado na decisão monocrática, sem trazer argumentos capazes de alterar o entendimento acerca da matéria.

Por oportuno, destaco que o STJ vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática. (STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE
, DJe 02/08/2017).

Assim, entendo que todas as questões fundamentais ao deslinde do feito foram apreciadas e decididas de modo claro e fundamentado, com a aplicação do direito que entendi cabível à hipótese, inexistindo vícios que ensejem necessidade de correção, por meio do presente agravo interno, apenas pelo fato de ter o julgado recorrido decidido contrariamente à pretensão do ora agravante.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO a este agravo interno.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 26/02/2024